Tribunal: TJDFT
Processo: 0708198-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708198-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA GOMES RESENDE AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gláucia Gomes Resende contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID de origem 186491454) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelos Servidos Hospitalares Yuge S. A., rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela executada/agravante. Em suas razões recursais (ID 56416865), a agravante afirma que os valores bloqueados via Sisbajud, quais sejam, a quantia de R$430,35 (quatrocentos e trinta reais e trinta e cinco centavos) e a importância de R$202,55 (duzentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos), são provenientes do trabalho autônomo que ocasionalmente realiza. Invoca o art. 833, IV, do CPC para alegar a impenhorabilidade da verba salarial e faz referência à posicionamento do c. STJ que entende corroborar a sua tese. Sustenta se tratar de valor inferior à 40 (quarenta salários mínimos), o que atrai a proteção de impenhorabilidade estampada no inciso X do art. 833 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a decisão recorrida tenha sua eficácia suspensa. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, tornando insubsistente a penhora realizada. Preparo recursal não recolhido, pois a agravante é beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou a deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise da probabilidade do direito, nesta fase de cognição sumária, não é possível concluir pela alegada natureza jurídica salarial dos valores constritos, diante da ausência de prova cabal, notadamente porque os extratos anexados (ID 56416866) não revelam a origem dos depósitos, tampouco a que título houve o recebimento da quantia constrita. Ainda, a quantia penhorada não se revela de alta monta, R$632,90 (seiscentos e trinta e dois reais e noventa centavos) e não haverá imediata transferência ao credor/exequente, porquanto o Juízo de origem assentou que a eventual liberação somente ocorrerá após a preclusão da decisão. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 04 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora